Tribunal: TJPA
Processo: 0018058-84.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE PENA, DETERMINANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, MEDIANTE O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA FINS DE DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME.1. O PERÍODO EM QUE O PACIENTE ENCONTRAVA-SE SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM FACE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO NÃO DEVE SER CONSIDERADO PARA FINS DE DETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.2. DIANTE DA CONSTATAÇÃO DE QUE A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROMETE A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA APENADA, INCABÍVEL COGITAR DA DETRAÇÃO DESTE PERÍODO NA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA E, CONSEQUENTEMENTE, AVERBAÇÃO DESTE LAPSO PARA FINS DE FIXAR DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0018058-84.2019.8.14.0401
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO:
JOYCE PATRÍCIA CAMPOS RIBEIRO
REPRESENTANTE:
CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - OAB/PA 25.102
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INCONFORMISMO MINISTERIAL.
Decisão que determinou a retificação dos cálculos de liquidação de pena, determinando o cômputo do período de liberdade provisória, mediante o uso de monitoramento eletrônico, para fins de data base para progressão de regime.
1. O período em que o paciente encontrava-se sob monitoramento eletrônico em face de imposição de medida cautelar diversa da prisão não deve ser considerado para fins de detração. precedentes do stj.
2. diante da constatação de que a concessão de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica não compromete a liberdade de locomoção da apenada, incabível cogitar da detração deste período na pena privativa de liberdade fixada e, consequentemente, averbação deste lapso para fins de fixar data base para progressão de regime.
recurso conhecido e provido, na esteira do respeitável parecer ministerial. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 30 de setembro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0018058-84.2019.8.14.0401
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO:
JOYCE PATRÍCIA CAMPOS RIBEIRO
REPRESENTANTE:
CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - OAB/PA 25.102
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, objetivando reformar a decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 07), que determinou o registro da data de prisão em flagrante, para fins de data base para progressão de regime.

Em suas
razões recursais
(fls. 02-06), o órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão ora agravada, argumentando que a concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não implica no cumprimento provisório da pena, não podendo, portanto, ser usada para reconhecimento da detração e eventual progressão de regime de cumprimento de pena.

Pontuou que, no caso concreto, o Juízo sentenciante considerou o período de prisão provisória monitorada eletronicamente como pena efetivamente cumprida, determinando a retificação do cálculo de liquidação da pena imposta a ora reeducanda, de maneira equivocada. Por tal motivo, requereu a desconstituição da decisão ora guerreada, para que seja considerado como interruptivo o período de 09/09/2017 à 03/08/2019, para fins de correção dos cálculos de liquidação de pena registrados no SEEU.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 12-13), a defesa postulou pelo improvimento do recurso ora manejado.

Em sede de
juízo de retratação
(fls. 14), o juízo
a quo
manteve a r. decisão ora combatida por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 24-26), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente recurso de Agravo em Execução Penal.

É o que cabia relatar. Passo ao voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

O agravante postula, em síntese, a reforma da decisão agravada que determinou a retificação dos cálculos de liquidação de pena registrados no SEEU, determinando o cômputo do período de liberdade provisória, mediante o uso de monitoramento eletrônico, para fins de data base para progressão de regime.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
merece guarida
.

A monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar diversa da prisão, prevista no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, não representa efetiva custódia do acautelado, restringe sua liberdade, mas não o priva dela totalmente, servindo como mera ferramenta de fiscalização e vigilância estatal do paradeiro do indivíduo, a fim de coibir a recalcitrância delitiva, razão pela qual seu período de uso não deve ser considerado no cálculo da detração penal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DETRAÇÃO PENAL.
A monitoração eletrônica, enquanto medida cautelar diversa da prisão, art. 319, do Código de Processo Penal, não representa efetiva custódia do acautelado, restringe sua liberdade, mas não o priva dela totalmente, servindo como mera ferramenta de fiscalização e vigilância estatal do paradeiro do indivíduo, a fim de coibir a recalcitrância delitiva, razão pela qual seu período de uso não seve ser considerado no cálculo da detração penal.
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO. (TJ-GO AGEPN: 014490033620188090175, Relator: DR (A). LILIA MONICA DE CASTRO BORGES ESCHER, Data de Julgamento: 25/06/2019, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2785 de 12/07/2019).
Grifo nosso
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. 1. A monitoração eletrônica é medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, IX, do CPP, fixada quando necessária e adequada à gravidade do crime. Trata-se de cautela adotada pelo Estado, que tem o interesse de monitorar a localização de pessoas envolvidas em crimes grave.
2. O período em que o paciente encontrava-se sob monitoramento eletrônico em face de imposição de medida cautelar diversa da prisão não deve ser considerado para fins de detração. 3. Agravo de execução desprovido.
(TRF-4 EP: 50013492220204047107 RS 5001349-22.2020.4.04.7107, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 19/05/2020, SÉTIMA TURMA).
Grifo nosso
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Inexistindo previsão para o computo do tempo em que o sentenciado esteve submetido às medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, não há que se falar em detração do tempo de uso da tornozeleira eletrônica. Precedentes STJ.
(TJ-MG AGEPN: 10000200028348001 MG, Relator: EDISON FEITAL LEITE, Data de Julgamento: 12/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020).
Grifo nosso

Ademais, da leitura do
artigo 42 do Código Penal
, observa-se que o dispositivo legal não prevê a possibilidade de detração nas penas privativas de liberdade do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão,
verbis
:
Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigos anterior
.

Desse modo, conforme asseverado nas razões recursais a concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares distintas da prisão não implica no cumprimento provisório da pena, não podendo, portanto, ser computado na pena privativa de liberdade, como consta da decisão agravada.

A partir de análise conjunto do
artigo 42 do Código Penal
e das alterações promovidas pela
Lei nº 12.403/2011
, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, observa-se que não se afigura possível a detração da pena, na medida em que algumas das espécies de medidas cautelares previstas, tal qual o monitoramento eletrônico, não comprometem o
status libertatis
do apenado.

Ao apreciar questão análoga, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do HC nº 380.370/DF, de relatoria do Ministro Félix Fischer, assinalou que: ¿
no conjunto dessas cautelares pessoais alternativas à prisão, apenas a medida de internação provisória, do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, por expressa previsão legal, compatibiliza-se com o instituto da detração penal; as demais, de regra, por não consistirem em efetiva custódia do acautelado, não devem ser descontadas no tempo de condenação final
¿.

Firmadas estas premissas, diante da constatação de que a concessão de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica não compromete a liberdade de locomoção da apenada, incabível cogitar da detração deste período na pena privativa de liberdade fixada e, consequentemente, averbação deste lapso para fins de fixar data base para progressão de regime.

Diante do exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
.

Belém/PA, ___ de ________ de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora